Tribunal: STF
Processo: RHC 227568
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 729.441/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, ao proferir sentença, preliminarmente, declarou a nulidade de despacho mediante o qual remetidos os autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia e de todos os atos dele decorrentes. Julgou procedente a denúncia originária, para condenar o recorrente a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave) (e-doc. 29).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar a referida nulidade, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo proferisse sentença a partir da capitulação apresentada no aditamento da denúncia. Na mesma oportunidade, apelação da defesa foi julgada prejudicada (e-doc. 43).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator indeferiu-o liminarmente, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ilegalidade do aditamento da denúncia, pois ocorrido em momento inoportuno, quase 1 ano após o encerramento da instrução processual, quando já apresentadas alegações finais pelas partes, em contrariedade ao art. 384 do Código de Processo Penal. Aponta a preclusão do direito de a acusação aditar a inicial acusatória. Alega a violação ao sistema acusatório, uma vez que, conforme assevera, o aditamento à denúncia decorreu de atuação do magistrado, que teria instado o Ministério Público a ajustar a peça acusatória (e-doc. 62).



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do aditamento da denúncia, com o restabelecimento da sentença proferida.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 110).



    8. Consulta ao andamento do processo na origem revelou ter sido proferida sentença, mediante a qual condenado o recorrente a 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, ante o crime do art. 129, § 2º, incs. II e III, do CP. Na sequência, verifica-se que o Juízo de origem declarou a extinção da punibilidade do recorrente, observada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. A decisão foi proferida em 10/08/2023. Ausente interposição de recurso pelo Ministério Público, o pronunciamento tornou-se definitivo.



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Extinta a punibilidade do recorrente diante do reconhecimento da prescrição, tem-se a prejudicialidade do pedido formulado neste recurso ordinário em habeas corpus, porquanto não subsiste ameaça à liberdade de locomoção. Aplica-se o disposto no verbete nº 695 da Súmula do STF, em cujos termos “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.  



    10. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Processual Penal.Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ 5. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 107.837/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).  



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpusquando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.”



    (HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018, p. 16/10/2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writ revela-se incabível. Precedentes. Ademais, o exame minucioso das provas produzidas na instrução criminal, feito pelas instâncias ordinárias, aponta a existência de elementos válidos a embasar a condenação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 17/12/2012; grifos acrescidos).  



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator